Tribunal: STF
Processo: RHC 260165
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Felipe Martins Ribeiro dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 993.744/SP (docs. 50 e 51).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 27, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A sentença monocrática julgou procedente a ação penal movida pela Justiça Pública contra FELIPE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS, condenando-o a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.



    Após recursos, o Tribunal Paulista deu provimento ao apelo ministerial, condenando o paciente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa em regime inicial semiaberto e cassou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, o entendimento foi de que o paciente não fazia jus à absolvição e à desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, com o argumento totalmente genérico, se baseando na quantidade de droga apreendida, além de relatar que é bastante comum hodiernamente a figura do “traficante-usuário”.



    Ocorre que, é manifesto o constrangimento ilegal em face do Paciente, pelas seguintes razões:



    A) O PACIENTE É PRIMÁRIO, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA, TAMPOUCO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTUDO, EMBORA AMPLAMENTE RELATADO, TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, O ACÓRDÃO NÃO CONCEDEU A BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ESTABELECIDO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.



    [...]



    O paciente é primário, detentor de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa, não vive do crime e nem integra organização criminosa, vale ressaltar que o paciente nunca teve nenhum envolvimento com a vida do crime, seus antecedentes são bons, e não é conhecido nos meios policiais.



    De outro modo, frisa-se que, não obstante as Decisões pretéritas fundamentem, principalmente, o indeferimento da redutora com fulcro na prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas quando o paciente era adolescente, sequer demonstram que o paciente exercia com habitualidade a atividade criminosa, deve haver provas concretas, o que não há nos autos, tendo em vista as provas produzidas. (doc. 57, pp.3-4).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo exposto, o impetrante com a devida vênia, objetivamente requer seja concedida a medida liminar, redimensionada a sanção do paciente, ante ao reconhecimento do tráfico privilegiado elencado no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Superada a liminar, no mérito requer a Vossa Excelência, tendo em vista os requisitos preenchidos pelo paciente, primário, possuidor de bons antecedentes e nos autos não há qualquer prova ou indícios que o paciente se dedique a atividade criminosa, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixar o regime menos gravoso, aplicando o regime aberto. Assim, por todas essas razões o Paciente confia em que este Excelentíssimo Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecerá o pedido, conforme as razões já apresentadas, o que se fará singela homenagem ao Direito e a Justiça. (doc. 57, pp. 11-12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 



    [...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ADOLESCENTE NÃO COMETE CRIME NEM RECEBE PENA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)” (HC 233.973/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.414 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ADOLESCENTE NÃO COMETE CRIME NEM RECEBE PENA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020). II – Entendimento que deve ser aplicado ao caso concreto para impedir o afastamento da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.973 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. A existência de registro por ato infracional é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 50, p. 1 – grifei).  



    [...]



    Sobre o histórico infracional do réu, faço lembrar que, em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, desde que se aponte “a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração”.



    Assim, tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora paciente, enquanto ainda adolescente, foram graves (condutas análogas ao tráfico de drogas, inclusive com imposição de medida socioeducativa); b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairarem dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus, entendo que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de “não se dedicar a atividades criminosas”.



    Desse modo, verifica-se que o contexto fático dos autos é suficiente para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas. (doc. 51, pp. 2-3 – grifei).  



    Com efeito, o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal, pois, como visto, a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Ante o exposto, dou provimento a este recurso ordinário e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que entender adequada e suficiente para reprovação da conduta e prevenção do crime, com os demais consectários legais.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.  



    Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator